Tribunal: TJDFT
Processo: 0000051-05.2011.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0000051-05.2011.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ADELINA MEIDEIROS MARTINS, ANTONIO PAULO DA SILVA, DANILO MARTINS DA SILVA DESPACHO Defiro o requerimento de prioridade especial na tramitação do feito (ID 19325294), nos termos do artigo 9o, inciso VII, da Lei 13.146/2015. Anote-se no sistema informatizado. No mais, reitero o despacho de ID 14703090, no sentido de determinar a devolução dos autos à Secretaria para, após o transcurso de prazo para eventual interposição de recurso contra o acórdão de ID 19227317, dar regular processamento aos agravos de ID 14703075 e de ID 14703077, endereçados ao STJ. Por fim, nada a prover quanto à petição de ID 19992272, tendo em vista que a ratificação do mencionado despacho de ID 14703090 supre o pedido formulado pelo DISTRITO FEDERAL naquela oportunidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019